Tribunal: TJDFT
Processo: 0706151-85.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022, CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão em acórdão que negou provimento às apelações interpostas pelas partes, ao tempo que manifesta interesse de prequestionar a matéria impugnada. 1.1. Na decisão embargada, este Colegiado manteve a sentença que condenou o ente distrital a promover a adequação do vencimento básico da parte embargada, efetuando, para tanto, o pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA). 1.2. O embargante reitera o pedido de suspensão do feito com base na determinação exarada no RE no 905.357 ED/RR. Sustenta que o aresto viola o art. 169, §1o, I, CF/88, ao desconsiderar a inexistência de prévia dotação orçamentária como elemento impeditivo da concessão do reajuste postulado. Argumenta que o acórdão declarou as leis locais concessivas de reajustes válidas sem atentar para sua ineficácia frente à Lei Complementar no 101/00.
2. Consoante o art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado, quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios ou obscuros, ou, ainda, para corrigir erro material.
3. Não procede o pedido de suspensão do processo, porquanto inaplicável o RE no 905.357 ED/RR ao caso. 3.1. Segundo restou expressamente fundamentado no acórdão embargado: “De fato, no julgamento do citado recurso extraordinário, fora determinada a suspensão dos demais julgados que tratem do mesmo tema. Contudo, o caso em análise é diverso, vez que aborda possível direito à percepção das diferenças referentes à Gratificação de Atividade Técnico Administrativa, enquanto o recurso paradigma trata de direito de revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos.”
4. Conquanto contrária à pretensão do embargante, a alegação referente à ausência de dotação orçamentária foi devidamente analisada, com realização do cotejo entre o direito ao reajuste vindicado em juízo e a legislação pertinente, sobretudo o art. 169, §1o, CF e a Lei Complementar no 101/00. 4.1. Revela-se nítida a intenção da embargante em reexaminar questão já decidida no aresto, com interpretação que atenda unicamente aos seus interesses, o que não se admite na via estreita deste procedimento.
5. O julgador não está obrigado a se pronunciar individualmente sobre todos os pontos aduzidos pelas partes, quando dispensáveis à solução da lide.
6. A simples alusão quanto ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos rejeitados.